Tribunal: TJSP
Processo: 1016048-40.2019.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Cobrança de despesas condominiais – Compromisso de compra e venda envolvendo o imóvel – Entendimento sufragado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça no julgamento de recurso repetitivo – Correto direcionamento da ação em face da proprietária original (CDHU) que não comprovou a entrega da unidade – Sentença mantida – Recurso improvido.